Tribunal: TJDFT
Processo: 0726579-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0726579-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME HITOSHI DE MOURA HAYASHI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, dê-se vista ao recorrente do expediente colacionado pelo Distrito Federal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, inclua-se o processo na primeira pauta de julgamento de 2023. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito